Tribunal: TJMT
Processo: 1047335-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047335-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), ALAN MATEUS ESCOBAR PELACANI - CPF: 048.309.321-12 (PACIENTE), MATHEUS MATOS DE CARVALHO - CPF: 061.150.601-76 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DEMORA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame:

Habeas
C
orpus
impetrado em favor de réus presos preventivamente há mais de 395 dias, acusados da prática do crime de tráfico interestadual de drogas (aproximadamente 120 kg de cocaína),
com alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, paralisada após a suspensão da audiência de instrução em razão da ausência de provas digitais
.

II. Questão em Discussões:

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva, diante da alegada demora na instrução criminal e da existência de condições pessoais favoráveis dos acusados.

III. Razões de Decidir:

1
. A verificação do excesso de prazo deve observar a razoabilidade diante das peculiaridades do caso concreto, e não se basear apenas na soma aritmética dos prazos legais.

2
. A demora na instrução decorreu, em parte, de condutas atribuíveis à própria defesa, como a impugnação apresentada tardiamente e a inércia quanto à retirada de provas digitais disponibilizadas.

3
. A gravidade do delito e o
modus operandi
indicam possível vínculo com organização criminosa, justificando a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública.

4
. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

IV.
Dispositivo e tese:

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“
1. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a contribuição da defesa para a demora.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrado risco à ordem pública e indícios de envolvimento em organização criminosa
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 648, II; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
14.03.2018; STJ,
AgRg
no HC 782.442/PB;
Enunciados
25 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em
favor de
ALAN MATEUS ESCOBAR PALACANI
e
MATHEUS MATOS DE CARVALHO
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), nos autos da Ação Penal n. 1014414-95.2024.8.11.0055, instaurada para apuração da suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetração
tem como fundamento principal a alegada excessiva duração da custódia cautelar
que perdura há mais de 395 dias desde o flagrante ocorrido em 18/11/2024, situação que, no entendimento da defesa técnica, configura constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liberdade provisória.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para
que seja revogada

a prisão preventiva d
o
s
paciente
s
, fixando-lhe
s
, caso necessário,
medidas cautelares diversa da segregação
previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
(Id.
338615370
).

Documentação juntada (Id.
338485896
; Id. 338490367; Id. 338490368; Id. 338490370; Id., 338490371; Id. 338490372; Id. 338490374; Id.
338490376
; Id.
338490377
; Id.
338490378
; Id.
338490379
).

Liminar
i
ndeferida (Id.
338824398
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
339259397
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se
pela
denegação da ordem constitucional almejada
(Id.
341782876
).

É o relatório.

V O T
O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia
C
âmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Em suas razões
,

o impetrante sustenta
,
que Alan e Mateus
estão presos preventivamente desde 18/11/2024, totalizando mais de 395 dias de segregação, sem conclusão da instrução criminal. A defesa sustenta excesso de prazo, afirmando que a demora decorre de sucessivos atrasos injustificados na tramitação do feito, especialmente na designação e redesignação de audiências, em
afronta ao prazo previsto no art. 56, §

2o, da Lei de Drogas.

Expõe a
ausência da integralidade das provas digitais (extração de dados de celulares apreendidos), circunstância reiteradamente apontada pela defesa desde julho de 2025. Ainda assim o juízo de origem manteve a tramitação do feito, chegando a realizar parcialmente a audiência de instrução, o que ensejou a impetração de outro
Habeas Corpus
(HC n
.
1046536-98.2025.8.11.0000), no qual foi deferida liminar para suspender a ação penal, inclusive o interrogatório dos réus, por cerceamento de defesa.

Em razão dessa suspensão, o processo permanece paralisado, com réus presos, reforçando, segundo a defesa, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do art. 648, II, do CPP
.

C
om relação ao alegado
excesso de prazo da instrução criminal, s
abe-se que
a Constituição Federal assegura em seu art. 5o, LXXVIII a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Porém
,
essa verificação não pode ser

realizada tão somente pelo somatório dos prazos processuais
estabelecidos pela legislação
,
mas devem
ser consideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Acerca dessa temática
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Diante disso
, o
eventual decurso
dos prazos previstos na legislação processual penal não
dá ensejo, de plano, a
o reconheci
mento da
nulidade
do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Em outras palavras, é n
ecessário
se comprovar
que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, há que se levar em conta
,
também
,
o critério da razoabilidade.

No Ofício n.
165
/2025-GAB, o magistrado de primeiro grau
asseverou
:

(...)

não se verifica nos autos qualquer indício de inércia, abuso, desídia ou omissão imputável ao Poder Judiciário ou a este Juízo.
Ao contrário, constata-se que o andamento processual foi impactado por iniciativas defensivas que, embora legítimas, contribuíram para a dilação do prazo, não sendo possível imputar ao Estado-Juiz a responsabilidade pela demora verificada

(Id. 322437399)
(grifos meus)
.

Tal assertiva é corroborada pelo fato de que as defesas dos réus permaneceram absolutamente inertes quanto à intimação realizada em29/10/2025, destinada à retirada
dos
pen
drives
contendo a íntegra das extrações periciais
,
provas cujo acesso vinha sendo reiteradamente requerido, os quais foram providenciados pelo próprio Juízo e se encontravam disponibilizados desde
24/10/2025
.

A eventual alegação defensiva, no sentido de que, desde julho de 2025, vinha reiteradamente apontando a ausência da integralidade das provas digitais extraídas dos aparelhos apreendidos, não merece prosperar.

Is
t
o porque, até aquele momento, as insurgências deduzidas pelas defesas de Alan e Mateus restringiam-se, exclusivamente, à ausência de juntada dos referidos arquivos
n
os autos, o que
foi
sanado em 24/10/2025, ocasião em que o juízo de origem providenciou a disponibilização dos
respectivos
pen
drives
contendo o material
probatório requerido, ficando a parte regularmente intimada para retirá-los desde o dia 29/10/2025.

Neste ponto,
faço um breve resumo
das medidas adotadas pelo Juízo, as quais demonstram a atuação diligente e cooperativa voltada a assegurar
a juntada e
o pleno acesso da defesa ao material probatório, a saber:

a) inicialmente, os laudos periciais contendo a integralidade do conteúdo extraído foram regularmente disponibilizados nos autos eletrônicos;

b) diante de alegações defensivas acerca de dificuldades técnicas para acesso aos arquivos, foi determinado o compartilhamento dos arquivos originais por meio de plataforma digital (Google
Drive
), com envio do respectivo
link
diretamente ao e-mail do patrono constituído;

c) persistindo as manifestações defensivas no sentido de impedimento de acesso às provas, o Juízo, como medida excepcional e derradeira, determinou a confecção de
pen drives
contendo a integralidade dos arquivos periciais, os quais foram providenciados pelo próprio Juízo;

d) por fim, as referidas mídias físicas foram disponibilizadas na Secretaria da Vara em 24/10/2025, tendo as defesas sido regularmente intimadas em 29/10/2025 para proceder à respectiva retirada.

A oportunidade de que dispunha a defesa para se manifestar acerca de eventual extração seletiva de dados, isto é, sobre o conteúdo das provas digitais, foi precisamente aquela indicada pelo juízo de primeiro grau, correspondendo a momento processual específico e adequado para tal finalidade, o qual não se
confunde com o ato processual anterior, atinente à ausência de juntada do laudo pericial
n
os autos.

Trata-se, portanto, de momentos processuais distintos, razão pela qual não se sustenta a alegação de irresignação contínua.

Somado a isso, verifica-se que a defesa apresentou, às vésperas da audiência designada, impugnação específica ao laudo pericial, o que levou este Relator, por cautela, a suspender a realização do ato em observância aos princípios que regem o processo penal, notadamente o contraditório e a ampla defesa, situação que, por óbvio, inviabilizou a finalização da instrução criminal naquele momento.

Os argumentos relacionados a eventual cerceamento de defesa estão sendo analisados por meio do
Habeas Corpus
n. 1046536-98.2025.8.11.0000,
motivo pelo qual deixo de
entrar
no mérito quanto à ocorrência ou não de tal vício nesta oportunidade
.

Dessa forma, entendo que, em parte, a não finalização da instrução criminal decorreu de conduta atribuível à própria defesa. Embora regularmente intimada, permaneceu inerte quanto à retirada dos dispositivos contendo o conteúdo das provas e apenas apresentou impugnação de forma
específica
às vésperas da audiência designada
para realização dos interrogatórios dos acusados
, quando já ultrapassado o momento processual adequado para tal manifestação.

Concluo, portanto,
que
apesar de os
paciente
s
estar
em
preso
s
preventivamente por significativo lapso temporal
, a meu ver
, por meio da

documentação acostada, não se pode
constatar
irregularidade aparente
.

A

Ação Penal n.
1015858-66.2024.8.11.0055

foi instaurada para apurar a prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, com pluralidade de réus,
havendo nos autos notícia do transporte de aproximadamente 120 kg de
cocaína, o que revela, em juízo de cognição sumária
, que os autos se revestem de uma
razoável complexidad
e.

C
onforme consignado pelo Juízo
,
ao manter a segregação cautelar dos acusados,
o
modus operandi
do delito
se revela
acentuadamente grave,
evidenciandosofisticação na empreitada criminosa, inclusive com a utilização deveículo atuando como batedor
, valendo-se de rádios de comunicação operando no mesmo canal de frequência, com a finalidade demonitorar o trajeto e alertar sobre eventual fiscalização policial, circunstância que reforça os indícios de envolvimento em organização criminosa.

Em situações análogas, o STJ entendeu:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais
de que compõem a facção. [...]

(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, no que
pertine
à
alegação de que
o
paciente possui predicados pessoais favoráveis,

assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, no sentido de que
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Repiso

que não se pode imputar ao Estado a demora na finalização da instrução processual, porquanto ambas as audiências de instrução foram suspensas em razão de requerimentos formulados pela
s

defesas dos réus
, a
s
qua
is
reput
aram
essencial a juntada da integralidade das mídias extraídas dos aparelhos celulares e, mesmo após regularmente intimada para tanto, permanece
ram
absolutamente inerte
s
, nada manifestando.

Diante d
esse quadro
, demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva d
o
paciente para a garantia da ordem pública
e superada a alegação de excesso de prazo
da instrução criminal
,
não há razões
que justifiquem
a revogação
da
segregação cautelar
, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sendo assim,
por não estar
demonstrado, neste momento processual, o aventado

constrangimento ilegal
, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada
, mantendo a cu
stódia cautelar decretada pelo J
uízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026